Tribunal: STF
Processo: Rcl 68537
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Schirley Rangel Pereira e outro(a/s) contra decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Pedido de Providência n. 0005116-11-2023-2-00-0000, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.367/DF.



    Os reclamantes narram, em suma, o seguinte:



    As Reclamante juntamente com os jurisdicionados, JORGE DE CASTRO DA SILVA 2 JÚNIOR e GERALDO RANGEL, em observância aos artigos 1º, 5º, LXXVIII da Constituição Federal, na forma dos artigos 4º, 6º 226/228 do CPC, em conformidade com ARTIGOS 78, 98 E 101 DO REGIMENTO INTERNO DO 1º Reclamado ingressaram com RECLAMAÇÃO c/c PEDIDO DE PROVIDÊNCIA em face do 2º Reclamado. Requerendo em preliminarmente que o 1º Reclamado tomasse todas as providências cabíveis no sentido de DETERMINAR A IMEDIATA NOMEAÇÃO DE JUIZ TITULAR PARA A 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPOS DS GOYTACAZES/RJ, sem juiz titular desde 2018; ainda DETERMINAR que o 2º Reclamado tomasse todas as providências para o cumprimento da disposição constitucional de eficiência e eficácia na atuação jurisdicional. 



    Os pedidos tiveram como fundamento as seguintes demandas: 



    • Das Reclamantes: a AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE COM MORTE - 0002719- 11-2000-8-19-0014, que tramita na 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPOS DS GOYTACAZES/RJ. Por motivo desconhecido dos jurisdicionados daquela Comarca, no final de 2017, o 1º Reclamado afastou o Juiz Titular da referida Serventia e “daí pra lá” fazendo minhas as palavras proferida pelo Ministro Marco Aurélio Mello na ADI 4.412/DF, foi instalada a “babel, a bagunça”. Desde de 2018, é um rodízio de Juiz Substituto que ninguém entende, nada prospera. A única coisa que se escuta é que há um acervo de 10.000 processos e “tem que esperar”. ISSO HÁ 06 ANOS. 



    • Os processos dos peticionantes JORGE DE CASTRO DA SILVA JÚNIOR e GERALDO RANGEL, Autores das ações INDENIZATÓRIA SUMÁRIA POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANO – 0031711-88-2014-8-19-0014 e de TESTAMENTO HÍBRIDO – 000861-07-2021-8-19-0014 , respectivamente, tramitam na 3ª Vara Cível da referida Comarca. Porém, tem Juiz Titular e juntamente com a Serventia, os processos tem seguido o andamento normal. Razão pela qual, não fazem parte da presente. 



    Contudo, TODOS os jurisdicionados dos processos que tramitam na Serventia da 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPOS DS GOYTACAZES/RJ tem sofrido toda sorte de humilhação que com certeza não pode ser compatível com o regime democrático exaltados e queridos por todos nós. Por essa razão, exercendo seu direito constitucional, em observância ao ARTIGOS 1º, 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, na forma dos artigos 4º, 6º 226/228 do CPC, em conformidade com ARTIGOS 78, 98 E 101 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, ingressaram com a presente, requerendo o deferimento da preliminar arguida para DETERMINAR AOS RECORRIDOS A IMEDIATA NOMEAÇÃO DE JUIZ TITULAR PARA A 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPOS DS GOYTACAZES/RJ, sem juiz titular desde 2018. 



    E no mérito que o 2º Reclamado tomasse as providências no sentido de que seja cumprida o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA da atuação jurisdicional, com previsão nos mesmos dispositivos constitucionais e processuais invocados. 



    O Douto Corregedor sequer apreciou os pedidos das Reclamantes elencados no PEDIDO DE PROVIDÊNCIA n.º 0005116-11-2023-2-00-0000 sob o fundamento de que a ação poderia prosperar e determinou o arquivamento sumário. Eis a decisão recorrida: [...]



    Inconformadas, as Reclamantes interpuseram RECURSO ADMINISTRATIVO. A decisão foi mantida. Eis o ACÓRDÃO Reclamada: [...]



    O Acórdão Recorrido foi proferido no dia 06/05 e no mesmo dia, antes mesmo da sua publicação, foi enviado ao arquivo. Ou seja, o 1º Reclamado despeitando o direito recursal previsto no artigo 102,”r” da Constiuição Federal, isso sem contar a inobservância a ADI n.º 3.367, Relatoria do Ministro Cézar Peluzo,DJ 17/03/2006. Retirou das Reclamantes o direito de recorrer da decisão. Razão pela qual é a presente (doc. 1, pp. 9 – sem os grifos do original).



    Sustentam, em síntese, que o CNJ, ao determinar o arquivamento sumário do referido pedido de providências, ofendeu o acórdão proferido no referido paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A demanda é improcedente, por ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma elencado, conforme será explicitado.



    No julgamento da ADI 3.367/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 22/9/2006, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade da Emenda Constitucional 45/2004, especificamente na parte em que instituiu o Conselho Nacional de Justiça, assentou:



    1. AÇÃO. Condição. Interesse processual, ou de agir. Caracterização. Ação direta de inconstitucionalidade. Propositura antes da publicação oficial da Emenda Constitucional nº 45/2004. Publicação superveniente, antes do julgamento da causa. Suficiência. Carência da ação não configurada. Preliminar repelida. Inteligência do art. 267, VI, do CPC. Devendo as condições da ação coexistir à data da sentença, considera-se presente o interesse processual, ou de agir, em ação direta de inconstitucionalidade de Emenda Constitucional que só foi publicada, oficialmente, no curso do processo, mas antes da sentença. 



    2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade ao caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação julgada improcedente. Votos vencidos. São constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional. 



    3. PODER JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo. Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados membros carecem de competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva Justiça. 



    4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos art. 102, caput, inc. I, letra "r", e § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito. 



    5. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Competência. Magistratura. Magistrado vitalício. Cargo. Perda mediante decisão administrativa. Previsão em texto aprovado pela Câmara dos Deputados e constante do Projeto que resultou na Emenda Constitucional nº 45/2004. Supressão pelo Senado Federal. Reapreciação pela Câmara. Desnecessidade. Subsistência do sentido normativo do texto residual aprovado e promulgado (art. 103-B, § 4º, III). Expressão que, ademais, ofenderia o disposto no art. 95, I, parte final, da CF. Ofensa ao art. 60, § 2º, da CF. Não ocorrência. Argüição repelida. Precedentes. Não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo. 



    6. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Membro. Advogados e cidadãos. Exercício do mandato. Atividades incompatíveis com tal exercício. Proibição não constante das normas da Emenda Constitucional nº 45/2004. Pendência de projeto tendente a torná-la expressa, mediante acréscimo de § 8º ao art. 103-B da CF. Irrelevância. Ofensa ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Impedimentos já previstos à conjugação dos arts. 95, § único, e 127, § 5º, II, da CF. Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido aditado. Improcedência. Nenhum dos advogados ou cidadãos membros do Conselho Nacional de Justiça pode, durante o exercício do mandato, exercer atividades incompatíveis com essa condição, tais como exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, dedicar-se a atividade político-partidária e exercer a advocacia no território nacional.  



    Como se vê, no referido julgado, esta Suprema Corte proclamou a constitucionalidade da Emenda Constitucional 45/2004, assentando, entre outros assuntos, que o CNJ possui atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. 



    O ato impugnado, por sua vez, guarda o seguinte teor:



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUIZ TITULAR E MOROSIDADE PROCESSUAL. INTERESSE MERAMENTE INDIVIDUAL. REVISÃO DE ATO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. 



    1. Incidência, in casu, do Enunciado Administrativo n. 17, emanado deste Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual ‘não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria.’ 



    2. Ainda que eventualmente superada a questão do interesse meramente individual, os fatos narrados neste expediente denotam que qualquer providência afeta ao CNJ demandaria o reexame de matéria eminentemente jurisdicional. Assim, devem as partes valerem-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. 



    3. No caso em análise, não foi constatado excesso injustificado de prazo para a prática de ato de competência jurisdicional ou administrativa que teria o condão de convolar o feito para a classe processual destinada a tal apuração - a Representação por Excesso de Prazo – REP, prevista no art. 78 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e 21 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça (Portaria n. 54/2022). 



    4. Recurso administrativo não provido (doc. 10, p. 1).



    Pela leitura dos fundamentos do ato impugnado, percebe-se que o recurso administrativo foi desprovido, pelos seguintes motivos: (i) incidência do Enunciado Administrativo n. 17; (ii) impossibilidade de reexame de matéria eminentemente jurisdicional; e (iii) ausência de excesso injustificado de prazo para a prática de ato de competência jurisdicional ou administrativa que teria o condão de convolar o feito para a classe processual destinada a tal apuração.



    Ademais, o acórdão reclamado não apresentou como fundamento a referida emenda constitucional, nem avançou sobre a atividade judicante.



    Portanto, entendo que não há estrita aderência temática entre a manifestação do CNJ e o paradigma elencado.



    Os reclamantes alegam, ainda, violação dos precedente vinculantes do Supremo Tribunal Federal fixados nos julgamentos das ADIs 3.363/DF e 4.412/DF. No entanto, a ADI 3.363/DF trata de aposentadoria de servidores públicos e a ADI 4.412/DF tem como objeto aspectos processuais da Lei Maria da Penha, matérias sem correspondência com a questão tratada nos autos desta reclamação constitucional. 



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorreu no caso.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.367/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO COMBATIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Na ADI 3.367/DF, esta Casa proclamou a constitucionalidade da Emenda Constitucional 45/2004, assentando, dentre outros assuntos, que o CNJ possui atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. No entanto, a decisão reclamada não apresentou como fundamento a referida emenda constitucional e nem avançou sobre sobre a atividade judicante dos julgadores do TJBA. II – O ato reclamado, desse modo, não guarda identidade material com a decisão proferida na ADI 3.367/DF, o que inviabiliza o pedido. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.158 ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.367/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA E O PRECEDENTE APONTADO COMO PARADIGMA. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 30.715 AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/4/2019).



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 30.367 AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/10/2018).



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).  



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator